Tribunal: TJDFT
Processo: 0727536-66.2016.8.07.0016
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-06-08
Data de publicação: 2020-06-19

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. AUTO DE INFRAÇÃO. PRESUNÇÃO RELATIVA DE LEGITIMIDADE E VERACIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS. EXCESSO DE VELOCIDADE. COMPROVAÇÃO DE QUE O VEÍCULO NÃO DESENVOLVEU E DE QUE NÃO POSSUÍA CONDIÇÕES DE ATINGIR A VELOCIDADE APURADA. NULIDADE DO AUTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré face a sentença que julgou procedente o pedido formulado na inicial, declarando a nulidade do auto no I003599461 relativo à infração apurada de que o veículo da parte autora trafegava a 158 km/hora. Em seu recurso, sustenta que o relatório do sistema de monitoramento e rastreamento do veículo utilizado pela sentença para ressaltar que no dia da infração o veículo não teria ultrapassado 78 km/hora não indica qual seria o veículo em questão, razão pela qual não comprova que seria referente ao caminhão da parte autora. Ademais, salienta que a infração ocorreu em um dia com menor fluxo de veículos (domingo), em um local de declive, e que o veículo em questão possui 320 cavalos e estava sem a unidade tratora no momento. Desse modo, considerando a presunção de veracidade da autuação, e que o equipamento em questão estava com funcionamento regular e certificado pelo Inmetro, deve a sentença ser reformada para julgar improcedente o pedido de declaração de nulidade do auto de infração.
II. Recurso próprio, tempestivo e isento de preparo (Decreto-Lei 500/69). As contrarrazões não foram apresentadas (ID 15661136).
III. Os atos administrativos gozam de presunção relativa de legitimidade, presumindo-se que foram editados segundo os requisitos legais. Contudo, podem ser elididos por prova em sentido contrário.
IV. No caso, não obstante a infração por excesso de velocidade ter sido apurada por equipamento eletrônico certificado pelo Inmetro, destaca-se que a parte autora trouxe aos autos provas suficientes para afastar a presunção de legitimidade do ato administrativo, sendo possível confirmar que o veículo em questão não trafegava a 158 km/hora no momento da suposta infração apurada.
V. Para tanto, ainda que a parte ré sustente que não se pode atestar que o registro do histórico do computador de bordo e o sinal de rastreamento de GPS juntados pela parte autora para subsidiar suas alegações pertençam ao veículo em questão, é possível, a partir dos dados do sinal de GPS, afirmar que este último corresponde ao caminhão da parte autora. Isso porque, analisando o documento ID 15661125, pág. 4, identifica-se o exato trecho do percurso percorrido por aquele veículo entre as 16:24:45 e 16:26:45 daquele dia 05/04/2015, a partir dos indicadores de latitude e longitude do veículo, o que corresponde ao seguinte local: https://www.google.com.br/maps/dir/-15.87795+-48.015252/-15.876953,-47.9960034/@-15.8836657,-48.016859,14.75z/data=!4m7!4m6!1m3!2m2!1d-48.015252!2d-15.87795!1m0!3e0. Confrontando o local de percurso do veículo e o ponto onde se situa o radar eletrônico que teria flagrado o veículo da parte autora a 158 km/hora às 16:25 (DF-075 (EPNB) km 5,7, sentido DF-003), identifica-se que o radar fica situado, aproximadamente, na metade do trecho registrado pelo GPS do caminhão no período de 16:24 a 16:26, confirmando que os dados do rastreamento por GPS juntados pelo autor pertencem ao veículo em questão.
VI. Assim, analisando o percurso assinalado junto ao “google maps” no link acima indicado, confirma-se que entre 16:24:45 e 16:26:45, o veículo da parte autora percorreu o trecho de 2,1km. Ocorre que, tendo em vista que 2 minutos equivalem a 0,0333 horas, é possível apurar a velocidade média do veículo durante estes 2 minutos, mediante o cálculo de 2,1 dividido por 0,0333, o que alcança a média de 63 km/hora. Ocorre que, na metade deste período de 2 minutos, o radar eletrônico acusou que a parte autora estaria transitando a 158 km/hora. Contudo, se o caminhão da parte autora conseguisse atingir 158 km/hora às 16:25, certamente teria concluído esse trecho de 2,1km a uma velocidade média muito superior a 63 km/hora em face do curto período de análise (16:24:45 até 16:26:45), inclusive porque às 16:24:45 o caminhão transitava a 67 km/hora e às 16:26:45 a 68km/hora, bem como porque é razoável acreditar que um veículo (sobretudo de grande porte) demoraria um período avançando sua velocidade até atingir o ápice de 158 km/hora, ou seja, teria permanecido uma parte significativa deste período de 2 minutos tramitando em velocidade, pelo menos, superior a 100 ou 120 km/hora até atingir a velocidade retratada pelo radar eletrônico. A consequência, como já ressaltado, é que a média de velocidade do veículo neste período de 2 minutos seria muito superior a 63 km/hora. E mais, compulsando o link junto ao “google maps” acima indicado, observa-se que neste trecho de 2 minutos o caminhão da parte autora ainda passou pela barreira eletrônica de 40 km/hora e o balão de entrada para o Riacho Fundo, sendo que o radar de velocidade que apurou que o caminhão estava a 158 km/hora fica apenas, aproximadamente, 300 metros após o balão (logo após o estabelecimento “pastel tonéis” em pesquisa no “google maps” e antes da passarela de pedestres), sendo absolutamente inviável que um veículo de tal porte, ainda que possuísse potência para tal, alcançasse a velocidade de 158 km/hora em curto espaço de trecho. Em complemento, também é importante mencionar que o registro de GPS do caminhão apura a sua localização e velocidade a cada dois minutos, sendo que ao longo de toda a sua movimentação naquele dia a velocidade máxima apurada pelo rastreador foi de 78 km/hora (ID 15661125, pág. 5), ou seja, bem diversa da velocidade retratada pelo radar eletrônico.
VII. Ademais, também deve ser detalhada a questão relativa à potência do veículo. Isso porque, não obstante a parte ré suscitar que o veículo possui 320 cavalos e que estava sem a unidade tratora no momento da infração apurada, destaca-se que caminhões possuem motores com potência bem superiores aos automóveis, sendo que os 320 cavalos não fazem com que este veículo tenha velocidade significativa como sugere a simples leitura da potência do seu motor. Para tanto destaca-se, a título de comparação, que não obstante o caminhão em questão possuir cerca de 4 vezes mais cavalos do que um automóvel 1.0, o seu peso é de 45 toneladas, ou seja, mais de 40 vezes o peso de um “automóvel popular”, razão pela qual a potência indicada em “cavalos” não permite que caminhões alcancem acelerações e velocidades expressivas. Ainda, também cumpre destacar que a infração apurou uma velocidade excessivamente superior ao máximo alcançado pelo caminhão, o que se pode confirmar pela análise dos documentos de modelos semelhantes (ID 15661109, págs. 8 e 10) e também do modelo em questão nos endereços http://majullog.com.br/pdf/Constellation.pdf e http://www.rmmotors.com.br/truck/truck19320.pdf, que apontam que este alcançaria a velocidade máxima entre 107 e 114 km/hora, ou seja, bem abaixo do valor de 158 km/hora apurado pelo radar eletrônico.
VIII. Adiante, não prospera a tese da parte ré de que o local seria uma declive, permitindo que o caminhão atingisse a significativa velocidade indicada pelo radar. Para tanto, inicialmente convém reiterar que o radar fica a uma distância aproximada de 300 metros após a saída do balão de entrada no Riacho Fundo, sendo uma curta distância para que o caminhão alcançasse tal velocidade. E, especificamente sobre a alegada “declive”, destaca-se que o trecho em questão possui um leve trecho em descida, quase imperceptível e pouco significativo, que em nada (ou quase nada) seria capaz de interferir no aumento da velocidade do veículo.
IX. Ademais, mesmo a infração sendo apurada em um dia de domingo, é importante destacar que o radar eletrônico fica situado na denominada EPNB – Estrada Parque Núcleo Bandeirante, via de intenso fluxo de veículos no Distrito Federal, sendo que mesmo com a redução da quantidade de veículos transitando aos domingos, ainda assim o local permanece com um significativo volume de tráfego terrestre nestes dias, sendo inviável acreditar que um veículo, sobretudo um caminhão, teria espaço suficiente naquela via para desenvolver a velocidade auferida de 158 km/hora.
X. Por todo o exposto, é possível confirmar que a parte autora colacionou documentos suficientes para afastar a presunção relativa do ato administrativo, permitindo confirmar que o veículo não desenvolveu a velocidade indicada no auto de infração. Assim, não merece reparo a sentença que declarou a nulidade do ato.
XI. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. Isento de custas. Deixo de arbitrar honorários advocatícios ante a ausência de contrarrazões.
XII. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.